Tribunal: TJBA
Processo: 8061874-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061874-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS Nº 296 E 530 DO STJ E O RESP 1.061.530/RS.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061874-94.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante
CARMELITA OLIVEIRA RODRIGUES
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator